Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025144-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), REINERIO GUIMARAES DE CAMPOS - CPF: 181.923.941-15 (EMBARGANTE), REGINA APARECIDA GUEDES CAMPOS - CPF: 178.056.351-53 (EMBARGANTE), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), HUDSON DA SILVA TULUX - CPF: 500.914.761-00 (EMBARGADO), LISI ADRIANA DOS SANTOS LEITE TULUX - CPF: 490.097.021-20 (EMBARGADO), CLARA REGINA GUEDES CAMPOS - CPF: 000.734.881-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027775-32.2021.8.11.0041. Os Embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de pleitearem o prequestionamento de normas do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegada nulidade da citação decorrente da divergência entre o prazo indicado no mandado de citação e o prazo previsto na decisão judicial; (ii) definir se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade: O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade da citação, destacando que a discrepância entre os prazos consignados no mandado (15 dias) e na decisão judicial (3 dias) não causou prejuízo aos Embargantes.

4.

Regularidade da citação: O mandado de citação informou de forma clara tratar-se de uma execução de título extrajudicial, afastando a tese de indução a erro dos Embargantes. Além disso, foi ressaltado que os Executados tiveram ciência inequívoca da ação e apresentaram defesa via Exceção de Pré-Executividade, o que convalidou eventual irregularidade.

5.

Impossibilidade de rediscussão da matéria: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade. O recurso foi utilizado com o objetivo de modificar o julgado, o que é incabível.

6.

Prequestionamento incabível: Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da citação não se declara quando não há prejuízo efetivo ao direito de defesa da parte.
2. O erro na indicação do prazo no mandado de citação não compromete a validade do ato quando a parte citada tem ciência inequívoca da ação e exerce sua defesa.

3. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

4. O prequestionamento de normas jurídicas por meio de embargos de declaração somente é admitido quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos embargantes no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027775-32.2021.8.11.0041.

Os embargantes alegam que o acórdão embargado contém omissão, contradição e obscuridade, devendo ser esclarecido em diversos pontos.

Argumentam que a decisão Colegiada não enfrentou adequadamente a questão da nulidade da citação, pois a divergência entre o prazo consignado no mandado de citação (15 dias para contestação) e o prazo fixado na decisão judicial (3 dias para pagamento) teria causado grave prejuízo à defesa, impedindo-os de exercerem plenamente suas faculdades processuais.

Sustentam que, por conta desse erro no mandado, foram levados a crer que se tratava de ação de conhecimento e não de execução, razão pela qual não apresentaram Embargos à Execução no prazo legal e não puderam requerer o parcelamento do débito, conforme o artigo 916 do CPC.

Defendem que a falha no ato citatório resultou em cerceamento de defesa, uma vez que o equívoco no prazo informado os privou da oportunidade de apresentar contestação adequada e de discutir amplamente a inexigibilidade do título executivo.

Asseguram que o contrato de locação apresentado pelos Embargados não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 784, III, do CPC, de modo que a execução não poderia prosseguir sem a devida comprovação dos valores supostamente devidos.

Afiançam que, apesar de terem levantado essa questão na Exceção de Pré-Executividade, o acórdão embargado limitou-se a afirmar que tal matéria demandaria dilação probatória e deveria ser analisada em sede de Embargos à Execução, sem examinar se o título preenche os requisitos necessários para ensejar a cobrança forçada.

Discorrem sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de agravo de instrumento.

Por fim, pugnam pelo prequestionamento de diversas normas do Código de Processo Civil, notadamente os artigos 1.026, 917, 916, 803, 188 e 277, sob o argumento de que tal providência é essencial para a interposição de eventual Recurso Especial.

Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade do acórdão embargado, bem como o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para a apresentação de defesa adequada na ação de execução.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 265674794).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau e rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos embargantes no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027775-32.2021.8.11.0041, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no âmbito de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Rosa Imóveis Ltda., Hudson da Silva Tulux e Lisi Adriana dos Santos Leite Tulux. O pedido de nulidade da citação foi fundamentado na divergência entre o prazo para pagamento estabelecido na decisão (3 dias) e o prazo indicado no mandado de citação (15 dias).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes:

(i) saber se a divergência entre o prazo consignado no mandado de citação (15 dias) e o prazo previsto na decisão (3 dias) acarreta a nulidade do ato citatório;

(ii) verificar se o título executivo (contrato de locação) apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784, III, do CPC;

(iii) apurar se as matérias discutidas na Exceção de Pré-Executividade demandam dilação probatória, sendo a via inadequada para tanto.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade da citação: O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 282 e 283 do CPC, impede a decretação de nulidade quando não houver prejuízo efetivo para a parte. No caso, a divergência no prazo informado no mandado de citação (15 dias para contestação) não causou qualquer prejuízo aos Executados, que tiveram ciência inequívoca da execução e apresentaram Exceção de Pré-Executividade.

A doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.871.195/SP) sustentam que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo (princípio do "pas de nullité sans grief").

Regularidade do título executivo: O título executivo que embasa a execução é um contrato de locação, o qual, conforme o art. 784, III, do CPC, tem força executiva, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. As cláusulas contratuais que preveem a responsabilidade dos locatários e fiadores pelas obrigações assumidas e a comprovação da dívida pelos demonstrativos de débitos anexados ao processo são suficientes para caracterizar a exigibilidade do título.

Inadequação da via eleita: A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para a discussão de matérias de ordem pública e quando não houver necessidade de dilação probatória. As alegações referentes à necessidade de vistoria final e apresentação de recibos de pagamento de encargos não podem ser apreciadas em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois demandam a produção de provas adicionais. Conforme precedentes do TJ-MT, as questões que exigem prova pericial ou documental mais aprofundada devem ser deduzidas em sede de Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se declara a nulidade do ato de citação se a divergência entre o prazo indicado no mandado e o previsto na decisão judicial não resulta em prejuízo efetivo à defesa do executado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

2. O título executivo representado por contrato de locação, desde que dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é apto a ensejar a execução, conforme o art. 784, III, do CPC.

3. A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandem dilação probatória, devendo essas ser suscitadas por meio de Embargos à Execução.".

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

[...].

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

[...]. (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Da mesma forma, inexiste omissão, quanto às questões suscitadas pelos Embargantes.

O
decisum
analisou de maneira expressa e fundamentada a inexistência de nulidade na citação, ressaltando que a eventual divergência entre o prazo consignado no mandado de citação (15 dias para contestação) e o prazo previsto na decisão judicial (3 dias para pagamento) não gerou qualquer prejuízo aos Embargantes, razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato processual.

A tese sustentada pelos Embargantes foi devidamente apreciada e afastada, nos seguintes termos:

“[...] Conforme se depreende dos autos, o mandado de citação consignou de forma expressa tratar-se de "Execução de Título Extrajudicial" (id. 67300513), razão pela qual se revela insustentável a alegação dos Recorrentes de que teriam sido induzidos a crer que se tratava de ação de conhecimento.

Ademais, o equívoco no prazo informado no mandado de citação (15 dias para contestação em vez de 3 dias para pagamento) não acarretou qualquer prejuízo aos Executados, ora Agravantes, os quais tiveram plena ciência da execução, tanto que apresentaram defesa por meio de exceção de pré-executividade, o que convalida qualquer eventual vício no ato citatório.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "
apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
" (AgInt no REsp 1.871.195/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

[...] 2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC,
não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo
. [...]. (REsp n. 1.938.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. CANCELAMENTO. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. CITAÇÃO. FEITO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula nº 308/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o agente financeiro deve integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, na ação que objetiva o levantamento do gravame para fins de outorga da escritura de compra e venda do imóvel.

4.
Em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, não se decreta nulidade sem o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
)
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.215/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Assim, tem-se que a decretação de nulidade processual somente se justifica quando o ato processual, praticado de forma irregular ou não realizado, ocasionar prejuízo efetivo à parte ou comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, situação que, como alhures mencionado, não restou verificada no caso em comento. [...]”.

Ressalte-se que os Embargantes foram citados em
25/10/2021
e permaneceram inertes, certificado o decurso do prazo para manifestação em
20/11/2021
. Somente em
08/07/2022
, muitos meses após a ciência da ação de execução, apresentaram Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que passaram a alegar a suposta nulidade da citação.

Ademais, a executada Clara Regina Guedes, filha dos Embargantes, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação na data de
19/11/2021
, fato que evidencia o inequívoco conhecimento da existência da ação de execução por parte dos Embargantes.

Sustentam os Embargantes que teriam sido levados a crer que se tratava de uma ação de conhecimento e, por essa razão, não opuseram Embargos à Execução. Contudo, tal alegação se mostra desprovida de razoabilidade, uma vez que sequer apresentaram qualquer defesa no prazo de 15 dias indicado no mandado de citação, o que poderia, ao menos, ensejar o requerimento da aplicação do princípio da fungibilidade, para que a contestação fosse recebida como Embargos à Execução.

A inércia dos embargantes não pode ser atribuída a um suposto erro no mandado, mas sim à própria omissão da parte, que permaneceu silente dentro do prazo legal e somente veio a se insurgir contra a execução muito tempo depois.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao consignar que “
no mandado de citação constou de forma expressa tratar-se de ‘Execução de Título Extrajudicial’ (id. 67300513), razão pela qual se revela insustentável a alegação dos Recorrentes de que teriam sido induzidos a crer que se tratava de ação de conhecimento
”. Logo, eventual equívoco na contagem do prazo de defesa não teve o condão de induzir os Embargantes a erro, sendo certo que
a natureza executiva da demanda estava evidenciada no próprio mandado citatório
.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida pelo presente recurso, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado.

O que se observa, na realidade, é a tentativa dos Embargantes de rediscutirem matéria já amplamente debatida e rejeitada pelo Órgão Colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025